Tribunal: STF
Processo: Rcl 66885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 51.191/2024-STF, o reclamante requer a desistência da reclamação diante da conversão da prisão temporária em preventiva (documento eletrônico 16).



    É o relatório. Decido.



    O pedido não merece acolhimento.



    Isso porque o § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil determina que “[a] desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.



    Além disso, incide no caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o pedido de desistência da ação deve ser formulado antes do início de seu julgamento. Com essa compreensão, destaco:



    QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. I - Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. II - Preservação da unicidade do julgamento. III - Homologação indeferida (Rcl 1.503 QO/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC) (ARE 1.349.823 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2022 - grifado).



    No caso, o requerimento de desistência foi formulado apenas no dia 3/5/2024, em momento posterior à decisão que negou seguimento a esta reclamação. Tal decisão foi divulgada no dia 2/5/2024 e publicada em 3/5/2024, no Diário de Justiça Eletrônico.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator